Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-80.2023.8.11.0011
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000374-80.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA DE AGUIAR DA SILVA - CPF: 523.347.321-68 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVADA.

INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE.
INCIDÊNCIA DO CDC. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE DESINCUMBIU DE ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS ASSINADOS A ROGO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACERVO COMPROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CELEBRAÇÃO DO SINALAGMÁTICO QUESTIONADO. CONTRATO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando se puder averiguar que a parte recorrente apresenta, em suas razões recursais, fundamentos suficientes para a reforma da decisão recorrida em relação à matéria conhecida.

2.

Salvo por motivo de força maior, as questões não abordadas pelas partes na primeira instância, seja no pedido inicial ou na defesa, não podem ser debatidas em sede de recurso, conforme disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil.

3.

A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do Código Civil.

4.

Dessa forma, constata-se que não há regularidade da contratação, tendo em vista que a parte recorrida confirmou que os referidos documentos, de fato, ao contrário do que diz a parte autora, o empréstimo se deu de forma regular. Logo, nada há que se falar em repetição de indébito e em danos morais.

5.

Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000374-80.2023.8.11.0011

APELANTE: APARECIDA DE AGUIAR DA SILVA.

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
APARECIDA DE AGUIAR DA SILVA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste – MT, que nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela provisória de urgência n. 1000374-80.2023.8.11.0011, ajuizada pela requerente, ora apelante, e manejada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, requerido, ora apelado, julgou improcedente
o pedido contido na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Revogou a decisão liminar que antecipou a tutela de urgência, autorizando a parte ré a retornar a cobrança dos valores contratados. Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82,
caput
, do CPV, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (Id. 220432185).

Irresignada com a r. sentença, a autora interpôs recurso de apelação, onde aduziu que o cerne da questão, é demonstrar a ilegalidade na disposição do contrato de reserva de margem consignável a um cartão de crédito não solicitado.

Frisou que a ré juntou instrumento contratual, nítido de flagrante fraude, com adulteração de assinatura e montagem de dados, no qual o Juízo
a quo
, teria restado suficientemente satisfeito para considerá-lo, e aplicar efeitos decisórios ante a sua convicção, fato que decorre da existência de vínculo contratual.

Alega que, a decisão do Juízo de piso é desproporcional ao feito, pois, nota-se intransigente discrepância quanto aos dados do negócio jurídico, não sendo capaz de adentrar nos pormenores do caso, pois a seu ver, não houve a contratação do negócio jurídico.

Assevera que, a ré não comprovou a autenticidade da assinatura firmada no contrato, não podendo atribuir essa prova a parte recorrente, pois conforme STJ é ônus da instituição financeira.

Por fim, o promovente requereu a reforma da r. sentença, corroborada pelas provas apresentadas vez que há comprovação de irregularidade do instrumento contratual, modificando a sentença, determinando o fim do vínculo ilícito, devolução de valores em dobro, indenizando a autora pelos danos morais. Subsidiariamente, requer sejam os autos remetidos ao Juízo de origem, para produção de provas grafotécnicas nos documentos juntados, por constar características de falsidade documental (Id. 220432188).

Recurso com dispensa de preparo, vez que a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça
(Id. 220866693).

Intimada, a ré apresentou suas contrarrazões, aduzindo em suma, o não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal, inovação recursal, trazendo a baila inovações no recurso que, não condizem com os argumentos trazidos na inicial. No mérito pugna pela manutenção da sentença vergastada, desprovendo o recurso apresentado pela parte adversa (Id. 220432189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposta por
APARECIDA DE AGUIAR DA SILVA
, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, lançada nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, proposta em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual, os pedidos foram julgados improcedentes.

In casu
, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência, validade e eficácia do contrato impugnado pela recorrente, bem como a condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem, explico.

No presente caso, extrai-se dos autos que o cerne da controvérsia, consiste em perquirir a legalidade da contratação de empréstimo entre a ré e a parte autora, bem como, se constatada tal circunstância, seria devida a condenação da instituição financeira na repetição do indébito e em reparação por danos morais.

A priori
, há de se esclarecer que a relação instaurada entre as partes litigantes é consumerista, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da parte apelada pelos danos eventualmente suportados pela autora, nos termos do Enunciado da Corte Superior:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula nº 479, Segunda Seção, julgado em 27/06/2012, DJE de 01/8/2012)”.

Como também, é iniludível que o vínculo estabelecido entre as partes, seja regido pelas normas da Lei Consumerista, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não é garantia exclusiva de procedência da ação, isso porque é importante uma interpretação, lógica e sistemática entre a pretensão deduzida pela autora e o produzido nos autos.

Em que pese o arguido, não merece razão o apelo interposto pela apelante. Isso porque, a partir do exame da documentação posta aos autos pelas próprias partes, o julgamento improcedente da ação intentada é medida impositiva.

Com efeito, a parte autora ajuizou a demanda no afã de desconstituir contrato de empréstimo livremente por ela contratado junto ao banco réu, sob o argumento de que não celebrou contrato de empréstimo bancário com a instituição, bem como que, por ser pessoa idosa e analfabeta, há vício de consentimento na avença em apreço.

É cediço, na jurisprudência, que, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Analisando o contrato presente nos autos em Id. 220432161 – pág. 1/4, observa-se que consta a aposição a rogo, assinatura de duas testemunhas, assinatura de terceiro, em favor da autora, que no caso em espécie, foi firmada por sua filha Sra. Cleide Anselmo da Silva, conforme comprova a leitura da Cédula de Identidade em Id. 220432161 – pág. 7, e os documentos pessoais de todos os envolvidos na solenidade, (Id. 220432161 – pág. 6/9).

Assim, é forçoso o reconhecimento da validade do negócio jurídico, visto que o instrumento observa as formalidades contidas legalmente.

In casu
, a parte autora não provou o contexto de qualquer vício de consentimento, capaz de ensejar a procedência do seu pleito inaugural. Nesse ponto, cabe ressaltar que o banco réu, juntou aos autos cópia do contrato de empréstimo consignado, n 50-010930573/22, devidamente assinado a rogo.

Verifica-se também que o contrato em questão, trata-se de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta, (Id. 220432161 – pág. 1/4), mediante aposição digital e assinatura a rogo, com duas testemunhas, documentos pessoais (Id. 220432161 – pág. 6/9), havendo ainda o comprovante de transferência bancária - TED (Id. 220432163 – pág. 1/2), totalizando o valor de R$ 3.728,42 (três mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao crédito do contrato sob n. 50-010930573/22, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas, sendo que o valor de cada parcela é de R$ 100,00 (cem reais), tendo início em 06/2022.

O banco réu, em peça contestatória, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado de forma legal e válida, além de comprovante de DOC/TED digital, conforme documento de Id. 220432163.

Dessa forma, constata-se que há regularidade da contratação, tendo em vista que a parte recorrida demonstrou que o contrato foi devidamente cumprido.

Por sua vez, a parte autora, ora apelante, quanto intimada para impugnar à contestação de Id. 220432166, a qual poderia impugnar a assinatura firmada no instrumento, quedou-se inerte. De igual modo, não compareceu à audiência de conciliação/mediação (Id. 220432180), ensejando a sua condenação em multa de 1% (um por cento), com dicção do art. 334, §8º do CPC.

Ademais, não configura cerceamento de defesa suscitado pela parte autora, s
e a parte, no curso do processo, intimada a especificar as
provas
que pretende produzir, deixa de fazer ou manifesta pelo julgamento antecipado da lide (Id. 220432184), restou prejudicado pela preclusão seu direito de reclamar pela produção de provas.

Dessa forma, constata-se que há regularidade da contratação, tendo em vista que a parte ré demonstrou que o contrato foi devidamente cumprido. Nesses termos, cumpre observar que os referidos documentos confirmam que, de fato, ao contrário do que diz a parte autora, o empréstimo se deu de forma regular.

Logo, nada há que se falar em repetição de indébito e em danos morais.

Nesse esteio, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICOIMPUGNADO. CONTRATO ASSINADO. VALOR DISPONIBILIZADO AOAUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSOCONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Recurso de Apelação adversando sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência Contratual c/c Pedido de Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. 2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Resta claro o fato de que não houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial grafotécnica. O magistrado possui discricionariedade para acolher pedidos de produção de provas feitos pelas partes ou rejeitá-los, caso os entenda desnecessários, tudo quando devidamente motivadas as decisões, o que ocorreu na espécie. Em análise minudente dos autos, verifico que há clara correspondência entre as assinaturas constantes no contrato de empréstimo e nos documentos apresentados pelo próprio promovente. Assim, tenho que não se faz imprescindível a realização de exame grafotécnico no caso em comento. Ademais é irrelevante saber se o valor contratado foi recebido pelo autor ou não, uma vez que a presente ação não discute o inadimplemento contratual e sim a sua existência/validade, tendo ainda o ente financeiro colacionado comprovante de pagamento na modalidade TED. Preliminar rejeitada. 3. DO MÉRITO. O promovente comprovou, mediante histórico de consignações do INSS, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato guerreado na preambular. 4. Por sua vez, a instituição bancária logrou êxito em infirmar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do suplicante (art. 373, II, do CPC), ao exibir em juízo o contrato com assinatura semelhante a aposta pelo autor nos documentos juntados a inicial, acompanhado de cópias de seus documentos pessoais, tais como documento de identidade e CPF acompanhados de comprovante de depósito na modalidade TED. 5. Destarte, reconhecida a validade do negócio jurídico, impõe-se, como corolário, a improcedência dos pedidos autorais. 6. In casu, resta clara a alteração na verdade dos fatos pelo demandante, com o intuito de obter vantagem, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC. 7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. (Apelação Cível - 0050567-57.2021.8.06.0163, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, datado julgamento: 06/04/2022, data da publicação: 06/04/2022)”.

Analisando detidamente o feito, observa-se que a apelante, sendo pessoa analfabeta, assinou a rogo o contrato de empréstimo em apreço, bem como apresentou documentos pessoais. Desse modo, compreende-se que inexiste comprovação de qualquer vício de consentimento. Assim, restam devidamente provadas nos autos a existência, a validade e a eficácia do contrato em questão, não merecendo prosperar o apelo.

Em casos análogos, vejam-se recentes julgados dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. CONTRATO VÁLIDO. COBRANÇA DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do CPC, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada. (TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)”.

Em casos análogos, já se debruçou outras cortes de justiça,
in verbis:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA. DESCONTO LIMITADO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. Redução dos descontos em folha a 30% dos rendimentos da autora. Possibilidade, para garantir a subsistência do devedor. Sentença mantida. Dano moral. Indenização. Descabimento. Inexistência de conduta ilícita do banco capaz de ensejar a sua condenação. Contrato firmado espontaneamente pela autora. Ausência de vício de consentimento e de desconto indevido. Prestações devidas. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação1004756-13.2016.8.26.0604; Relator: Marino Neto; Órgão Julgador: 11ªCâmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018)”.

Sendo assim, considero que os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, fundamentados no referido instrumento, configuram exercício regular de direito da instituição financeira.

Dessa forma, conforme demonstrado, observa-se a regularidade na celebração do sinalagmático questionado, estando colacionado aos presentes autos cópia do referido contrato, bem como comprovante dos repasses dos valores objeto do negócio jurídico.

Assim, no que pese o fato do contrato ter sido entabulado por pessoa analfabeta, ele seguiu todos os trâmites regulares e válidos exigidos por lei, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Conclui-se, portanto, que decidiu corretamente o juízo singular, no tocante a improcedência dos pedidos contidos na peça preambular, pois as provas dos autos apontam para a regularidade da avença.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso de apelação interposto para, no mérito,
DESPROVÊ-LO
,
mantendo incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento),
do valor da condenação ou do proveito econômico obtido
, com observância do que determina o artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024